Tribunal: TJES
Processo: 5005839-74.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar; Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005839-74.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: IVAN NEIVA NEVES NETO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5005839-74.2024.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrido: IVAN NEIVA NEVES NETO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO INICIAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OBJETIVANDO CERTIDÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE ITBI GERADO COM A TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. NÃO OCORRÊNCIA. FATO GERADOR CONSUBSTANCIADO NO REGISTRO DO IMÓVEL PERANTE CARTÓRIO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO.

Após o detido reexame da postulação exordial, à luz das provas e dos argumentos deduzidos em contestação e recurso, convenço-me de que assiste razão ao município réu. Isso porque, embora a pleito primordial se limite a emissão de certidão pelo requerido, não se pode olvidar que a dita declaração surtirá efeitos jurídicos além da esfera de direitos e obrigações do demandante. Ademais, a parte autora sustenta em seu pedido que o fato gerador do imposto de transmissão de bens imóveis consiste no simples ato de transmissão do bem, o que foi vastamente contestado pelo réu como matéria de defesa.

Desta feita, faz-se mister definir o momento no qual ocorre o fato gerador do ITBI para solucionar a controvérsia trazida aos autos, a fim de que se determine, ou não, a declaração pelo réu da prescrição de crédito tributário, através de emissão de certidão.

Sobre o tema, segundo a regra matriz traçada no artigo 156, inciso II, da Constituição Federal e os limites trazidos nos artigos 35 e 110 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do ITBI é a transmissão, entre vivos, a qualquer título, por ato oneroso, (1) da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil, (2) de direitos reais sobre bens imóveis, exceto os direitos reais de garantia e (3) cessão de direitos relativos àquelas transmissões.

Nesse passo, a teor do artigo 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade só se concretiza, juridicamente, mediante o registro do respectivo título no cartório competente. Consequentemente, resta claro que antes do registro ainda não existe o fato gerador do ITBI, tampouco sua atinente exigibilidade, sendo certo que nem promessa ou contrato de compra e venda, nem cessão de direito e nem mesmo escritura de compra e venda, apesar de quitados, irretratáveis e irrevogáveis, autorizam por si só, a exação em debate. Com efeito, apenas o registro no cartório imobiliário de instrumento hábil à transmissão da propriedade de bem imóvel, de direitos reais sobre imóveis ou de cessão a sua aquisição constituem fatos geradores do ITBI, o que não houve no caso vertente, ou ao menos, não restou comprovado nos autos.

Sobre o assunto, me socorro da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que defende o entendimento de que o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) só é devido a partir da transferência da propriedade imobiliária, efetivada mediante o registro em cartório. Referida questão foi analisada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1294969 - oriundo do TJSP, que teve repercussão geral, Tema 1124, fixada da seguinte forma: “
O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro
”.

A jurisprudência do STJ, em sintonia com as disposições legais já citadas assenta que o fato gerador do ITBI consiste na transferência formal da propriedade imobiliária, a qual somente se opera mediante o registro do negócio jurídico no ofício competente, nos termos dos precedentes REsp 1673866/SP e REsp 1236816/DF.

Deste modo, à vista desses aspectos e a despeito do que consta no processo administrativo municipal, a alegação de prescrição do ITBI mostra-se totalmente desprovida de amparo legal. Não há como declarar a prescrição de crédito relacionado a imposto que sequer incidiu e tornou-se exigível.

Não obstante, a parte autora requer em sua peça exordial a emissão de “
certidão de prescrição d
o
crédito
,
cujo fato gerador consiste na
transmissão da propriedade do imóvel
de inscrição municipal no 01.08.086.0121.070”
, entrementes não se vislumbra nos autos prova do competente registro perante o Cartório, o que, de fato, tornaria exigível o tributo, possibilitando o início da contagem do respectivo prazo prescricional. A
contrario sensu
, o demandante junta a Escritura Pública de compra venda do imóvel, contudo, como já explanado alhures, esta, por si só, não constitui fato gerador do imposto em questão.

Conclui-se, por conseguinte, que a hipótese de prescrição do ITBI, antes da ocorrência do fato gerador do tributo – o competente registro, é completamente inválida por ausência de substrato legal embasador, de forma que não há razão para determinar a certificação de tal fato pelo município réu.

FRENTE AO EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, A FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E SÚMULA Nº 06 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)